Tribunal: TJMT
Processo: 1072716-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072716-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIANE MARIA DA SILVA - CPF: 705.117.534-38 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1072716-51.2025.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Recorrida:
LILIANE MARIA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO STF. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 HORAS DO HORÁRIO CONTRATADO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de suspensão do processo fundada na decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.560.244, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.417). Isso porque a determinação de suspensão, proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, limita-se aos processos que versem sobre cancelamento, atraso ou alteração de voos decorrentes de hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), circunstância que não se verifica no caso em exame. Dessa forma, inexistindo identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida à sistemática da repercussão geral, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que, em 27 de setembro de 2025, o atraso do voo no trecho Recife/PE–São Paulo/SP ocasionou a perda da conexão com destino a Cuiabá/MT.

3.

Sustenta que a reacomodação promovida pela requerida resultou em sua chegada ao destino final com atraso de 5 horas e 46 minutos. Aduz, ainda, como circunstância agravante, que sua bagagem foi temporariamente extraviada, tendo sido restituída somente após 23 horas.

4.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

5.

Na fundamentação, reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral, fixando a indenização no valor acima indicado.

6.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito, ao argumento de que o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave, fato que configuraria caso fortuito e afastaria sua responsabilidade. Afirma, ainda, que os acontecimentos narrados caracterizam mero aborrecimento e que o valor da condenação se mostra excessivo. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório.

7.

Em contrarrazões, a recorrida refuta a tese de excludente de responsabilidade, reafirma a ocorrência de falha na prestação do serviço e requer a integral manutenção da sentença.

8.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelos transtornos narrados na inicial, bem como à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

9.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em exame, a matéria prescinde de dilação probatória, sendo possível o julgamento com base no conjunto documental constante dos autos.

10.

Da análise dos fatos e das provas produzidas, conclui-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

11.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

12.

A autora comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito.
O itinerário original (ID 348454859) indicava chegada a Cuiabá às 10h30 do dia 27/09/2025
. Já o cartão de embarque referente à reacomodação (ID 348454860)
demonstra que a chegada efetiva ocorreu apenas às 16h16, evidenciando atraso de 5 horas e 46 minutos.

13.

Além disso, o Registro de Irregularidade de Bagagem
– RIB (ID 348454862),
em conjunto com os prints de conversa e do serviço de entrega
(IDs 348454863 e 348454864), confirma que a bagagem da autora foi extraviada e
somente devolvida no dia seguinte, após 23 horas e 6 minutos.

14.

Por sua vez, a recorrente ampara sua tese defensiva na alegação de necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que, segundo afirma, configuraria caso fortuito ou força maior. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

15.

A necessidade de manutenção, seja programada ou emergencial, constitui fato previsível e inerente ao risco da própria atividade de transporte aéreo
.
Cuida-se, pois, de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, de afastar a responsabilidade da fornecedora
. Embora a segurança do transporte aéreo seja valor prioritário, os riscos operacionais da atividade econômica não podem ser transferidos ao consumidor, que contrata o serviço legitimamente, esperando pontualidade, eficiência e regularidade na execução.

16.

Não bastasse isso, a companhia aérea sequer apresentou documentação técnica apta a comprovar a alegada necessidade de manutenção, como ordem de serviço, relatório técnico ou outro elemento probatório idôneo, limitando-se a veicular alegações genéricas em contestação e nas razões recursais.

17.

O atraso superior a 4 (quatro) horas na chegada ao destino final caracteriza, por si só, falha relevante na prestação do serviço, em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, ultrapassando o limite de tolerância admitido pelas normas regulamentares e ensejando a configuração do dano moral in re ipsa.

18.

No caso concreto, a situação revelou-se ainda mais gravosa em razão do extravio da bagagem por quase um dia inteiro, circunstância que privou a passageira de seus pertences pessoais e lhe impôs angústia, desconforto e incerteza adicionais
. A soma de tais eventos ultrapassa, com folga, a esfera do mero aborrecimento cotidiano, evidenciando ofensa aos direitos da personalidade da consumidora. Aplica-se, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, porquanto a autora foi compelida a despender tempo e energia na solução de problemas gerados exclusivamente pela falha na prestação do serviço.

19.

No tocante ao valor da indenização, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença, mostra-se adequada, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O montante atende à dupla finalidade da reparação civil: compensar a recorrida pelos transtornos experimentados e desestimular a recorrente à reiteração de condutas semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

20.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PASSAGEIROS IDOSOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

“1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição da bagagem dentro do prazo regulamentar da ANAC não afasta o dever de indenizar quando comprovada a privação temporária dos pertences do passageiro. 3. A privação de bagagem por período relevante, especialmente envolvendo passageiros idosos, configura dano moral presumido.
4. O quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.” [...] (N.U 1062420-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).”

21.

Assim, a sentença não comporta reparos, porquanto examinou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma justa e equilibrada, em consonância com os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais.

22.

Por essas razões, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

23.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95)

24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026